Tribunal: TJDFT
Processo: 0733363-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITOS FEDERALIZADOS. PRECATÓRIOS. OMISSÃO INFORMAÇÃO ESSENCIAL. VIOLAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1. As condições da ação, como é o caso da legitimidade ad causam, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo.
2. À luz da teoria da aparência e da boa fé objetiva, mostra-se viável reconhecer a legitimidade passiva da parte, diante da participação pessoal e direta do réu nos fatos que servem de substrato à causa de pedir remota da demanda, bem como diante da alegada responsabilidade solidária pelo ressarcimento dos prejuízos alegados.
3. A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a um terceiro os direitos inerentes à obrigação.
4. A partir do momento da cessão, independentemente da anuência do devedor, o cessionário torna-se parte legítima para pleitear o crédito, que passa a integrar o patrimônio do cessionário.
5. Há resolução de contrato bilateral, por violação da boa-fé objetiva, quando as provas documentais e testemunhais apontam que houve omissão intencional de informação essencial para a celebração do negócio jurídico, bem como que não houve cumprimento da obrigação contratualmente firmada por uma das partes, consistente na cessão de créditos federados livres e desembaraçados. Inteligência do artigo 147 do Código de Processo Civil.
6. Constatada violação a boa-fé contratual, o postulante tem direito potestativo à resolução do contrato, com o retorno das partes ao estado anterior ao da avença ora rescindido, nos termos do artigo 182 do Código Civil que, no caso, importa na devolução de todos os valores despendidos, além do ressarcimento do prejuízo, inclusive das multas recebidas com as tentativas frustradas de compensação tributária, cuja apuração de valores deve ocorrer em sede de liquidação de sentença por arbitramento.
7. Preliminar rejeitada.
8.Recurso conhecido e desprovido.